Tribunal: TCU
Processo: 000.949/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação de informação para subsidiar investigação de possível ato de improbidade administrativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação de indicação dos parâmetros a serem utilizados na apuração do valor do dano a ser ressarcido para fins de celebração de acordo de não persecução civil, formulada pela Procuradoria da República no Município de Uruguaiana/RS, em cumprimento ao disposto no art. 17-B, § 3o da Lei 8.429/1992. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da solicitação de manifestação do Tribunal para fins do disposto no art. 17-B, § 3o, da Lei 8.429/1992, formulada pelo Ministério Público Federal; 9.2. encaminhar cópia da instrução da Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública, juntamente com o demonstrativo de débito (peças 2 e 4), à Procuradoria da República no Município de Uruguaiana/RS, fazendo-se referência ao inquérito civil 1.29.011.000193/2018-33; 9.3. determinar à Segecex que, no prazo de 60 (sessenta) dias, elabore os projetos de atos normativos necessários ao disciplinamento do atendimento do disposto no art. 17-B, § 3o, da Lei 8.429/1992 por este Tribunal, adotando as medidas necessárias à conclusão dos estudos que estão sendo realizados pelo grupo de trabalho constituído para avaliar as implicações da nova Lei de Improbidade Administrativa na jurisdição de contas do Tribunal (ata sessão plenária 42, de 27/10/2021); 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos.